Tribunal: TJSP
Processo: 0000632-90.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I e IV, DO CP). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Manutenção da condenação. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, especialmente em razão da confissão judicial do apelante. Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. No caso dos autos, não foi realizada a perícia do local do crime e não foi apresentada justificativa

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I e IV, DO CP). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Manutenção da condenação. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, especialmente em razão da confissão judicial do apelante. Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. No caso dos autos, não foi realizada a perícia do local do crime e não foi apresentada justificativa válida. Recurso Ministerial. Reconhecimento dos maus antecedentes. Condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. Manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Para além da análise desfavorável dos antecedentes criminais, já valorada na primeira fase da dosimetria, as demais circunstâncias são favoráveis, não tendo havido especial gravidade no cometimento do crime pelo réu, que foi abordado pelos agentes, não resistiu e, durante o processo, cooperou com a justiça, confessando o cometimento do crime, ademais sem violência ou grave ameaça à pessoa. Princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Redimensionamento da reprimenda. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo ministerial provido.